Tribunal: STF
Processo: RE 69853
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
- SERVIDOR PÚBLICO. - SERVIDORES A QUEM NÃO ASSISTIA A ESTABILIDADE ASSEGURADA NO ART.177, CAPUT, IN FINE, DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. - SENDO EFETIVOS E ENCONTRANDO-SE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO, NÃO PODIAM
SER DEMITIDOS, SEM INQUÉRITO OU SEM AS FORMALIDADES LEGAIS DE APURAÇÃO DE SUA CAPACIDADE, SEGUNDO O PRINCÍPIO DA SÚMULA 21. - CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. - EXCLUSÃO
DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE ADVOGADO. - SÚMULA 512. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.